Tribunal: TJMT
Processo: 0002169-53.2010.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002169-53.2010.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURILIO GIROTTO - CPF: 122.132.099-87 (EMBARGANTE), ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA - CPF: 218.476.730-15 (ADVOGADO), LOURDES MARIA CONSONI GIROTTO - CPF: 576.016.909-20 (EMBARGANTE), NICHOLAS ANTHONY WHITING - CPF: 066.587.538-06 (EMBARGANTE), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), LOURDES CESCO VANZELLA - CPF: 797.757.561-20 (EMBARGANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (EMBARGANTE), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (EMBARGANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (EMBARGANTE), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (EMBARGANTE), APARECIDA DE FATIMA GIROTTO - CPF: 432.956.901-97 (EMBARGANTE), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (EMBARGANTE), MARIA JOSE GIROTTO - CPF: 075.352.728-60 (EMBARGANTE), WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI - CPF: 958.055.248-72 (EMBARGANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (EMBARGADO), JOSE BATISTA DOS SANTOS FURTADO - CPF: 132.763.366-34 (ADVOGADO), JOAQUIM GUILHERME ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 944.113.286-15 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (EMBARGADO), ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO - CPF: 113.029.858-25 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MAURILIO GIROTTO - CPF: 122.132.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES MARIA CONSONI GIROTTO - CPF: 576.016.909-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES CESCO VANZELLA - CPF: 797.757.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA LOURENCO DE TOLEDO - CPF: 113.029.858-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DUARTE TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), NICHOLAS ANTHONY WHITING - CPF: 066.587.538-06 (EMBARGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (EMBARGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA GIROTTO - CPF: 432.956.901-97 (EMBARGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MARIA JOSE GIROTTO - CPF: 075.352.728-60 (EMBARGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI - CPF: 958.055.248-72 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (EMBARGANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS PERICIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS REGISTRAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de usucapião extraordinária, declarando o domínio dos autores sobre imóvel rural denominado Fazenda Amália IV, com área de 7.746,0306 hectares, localizado no município de Juína/MT.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da preclusão para afastar teses defensivas relacionadas ao laudo complementar de 08/11/2023; (ii) verificar se existe contradição entre o laudo pericial inicial e o laudo complementar sobre sobreposição de áreas; (iii) analisar se há omissão quanto à inadequação da via eleita e à natureza dominial da lide; (iv) examinar se o acórdão se omitiu sobre as consequências práticas da decisão e violação aos princípios registrais da continuidade e especialidade; e (v) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da preclusão, esclarecendo que as teses defensivas já haviam sido objeto de apreciação na decisão saneadora de 15/08/2019, formando preclusão pro judicato que impede rediscussão da matéria decidida.

4. Inexiste contradição entre os laudos periciais, pois o laudo inicial analisou a posse atual sem sobreposição física, enquanto o laudo complementar identificou sobreposição meramente registral histórica, sendo planos distintos adequadamente esclarecidos pelo acórdão.

5. A alegação de inadequação da via eleita foi expressamente enfrentada, concluindo-se que a usucapião é meio processual adequado para declaração de domínio com base na posse prolongada, tratando-se de modo originário de aquisição da propriedade que opera independentemente da cadeia dominial precedente.

6. As consequências práticas da decisão foram analisadas, esclarecendo-se que a sentença determinou apenas abertura de nova matrícula sem cancelamento automático dos registros dos réus, competindo ao oficial de registro adotar providências para evitar duplicidade, preservando os princípios registrais da especialidade e continuidade.

7. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando que as questões jurídicas tenham sido efetivamente debatidas no acórdão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos, não se prestando à rediscussão do mérito ou veiculação de insurgência quanto ao resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa sob pretexto de omissões inexistentes, quando o acórdão enfrentou todas as questões relevantes com fundamentação robusta. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, bastando que as questões jurídicas tenham sido efetivamente debatidas no julgado. 3. A distinção entre sobreposição registral histórica e sobreposição possessória atual é questão técnica que não gera contradição nos laudos periciais quando adequadamente esclarecida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 336, 342, 489, §1o, 505, 507, 1.013, §1o, 1.014, 1.022; CC, arts. 1.196, 1.238, 1.241, 1.243; Lei no 6.015/1973, arts. 176, §1o, II, 212, 213, 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/03/2019; STJ, REsp n. 1.984.013/MG; STJ, REsp no 1.818.564/DF; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA JOSÉ GIROTTO, APARECIDA DE FÁTIMA GIROTTO, NICHOLAS ANTHONY WHITING e SISANE VANZELLA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID. 307978391), que conheceu dos recursos de apelação e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada por
JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO
, declarando o domínio dos autores sobre o imóvel rural denominado Fazenda Amália IV, com área de 7.746,0306 hectares, localizado no município de Juína/MT.

Os embargantes, em sua extensa petição de ID. 317881373, sustentam a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, invocando o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes ou, alternativamente, que seja permitida apenas a abertura de nova matrícula em favor dos autores sem o cancelamento das matrículas dos réus.

A petição embargante estrutura-se em oito tópicos principais: (i) premissas; (ii) contexto fático; (iii) linha do tempo processual e fato superveniente; (iv) causa de pedir, laudos periciais e contradições do acórdão; (v) omissão quanto à natureza da lide e via processual adequada; (vi) omissão e contradição quanto à análise da inadequação da via eleita e às condições da ação no CPC/2015; (vii) contradição sobre as consequências práticas da decisão; e (viii) pedidos.

Em síntese, os embargantes alegam que o acórdão aplicou indevidamente a preclusão para afastar teses defensivas, quando estas somente poderiam ter sido deduzidas após a juntada do laudo complementar em 08/11/2023, que teria revelado pela primeira vez a existência de sobreposição dominial histórica. Sustentam existir
contradição
entre o primeiro laudo pericial (que atestou inexistência de sobreposição física) e o laudo complementar (que apontou sobreposição em nível registral de títulos antigos), sem que o acórdão tenha esclarecido em qual das conclusões técnicas se baseou.

Alegam, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente: (a) a verdadeira natureza da lide, que seria dominial e não possessória; (b) a inadequação da via eleita, pois a usucapião não seria o instrumento adequado para sanar divergências meramente registrais; (c) a inaplicabilidade da teoria da asserção e a evolução das condições da ação no CPC/2015; (d) as consequências práticas da decisão, que implicariam cancelamento de matrículas válidas e certificadas pelo INCRA, em violação aos princípios da continuidade e especialidade registral.

Por fim, requerem manifestação expressa sobre a alegada violação aos arts. 10, 17, 93, IX, 371, 374, 489, §1o, IV e VI, 490, 492 e parágrafo único, 493, 933, 1.013, §3o, I, e 1.022 do CPC, arts. 1.196, 1.238, 1.241, parágrafo único, e 1.243 do Código Civil, e arts. 176, §1o, II, 3 e 4, 212, 213, §6o, e 225 da Lei no 6.015/1973, para fins de prequestionamento.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA JOSÉ GIROTTO, APARECIDA DE FÁTIMA GIROTTO, NICHOLAS ANTHONY WHITING e SISANE VANZELLA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID. 307978391), que conheceu dos recursos de apelação e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada por
JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO
, declarando o domínio dos autores sobre o imóvel rural denominado Fazenda Amália IV, com área de 7.746,0306 hectares, localizado no município de Juína/MT.

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e provenientes de parte legítima, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

Preliminarmente, impõe-se destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial
mediante o saneamento de vícios específicos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à veiculação de insurgência quanto ao resultado do julgamento, tampouco à reiteração de teses já analisadas e expressamente rejeitadas pelo órgão julgador.

Como leciona a doutrina,
"os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame da causa, servindo, apenas, ao aprimoramento do julgado"
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2017, p. 2.202).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para, sob o pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, infringir o decidido e viabilizar a pretendida reforma do julgado" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/03/2019, DJe 18/03/2019).

Feitas essas considerações, passo à análise específica das alegações dos embargantes.

I. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO E AOS FATOS SUPERVENIENTES

Os embargantes sustentam que o acórdão teria aplicado indevidamente a preclusão para afastar teses defensivas, quando as informações técnicas determinantes teriam sido reveladas apenas com o laudo complementar de 08/11/2023. Alegam violação aos arts. 10, 493 e 933 do CPC, que exigem a consideração de fatos supervenientes e vedam decisões-surpresa.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da preclusão, especialmente ao analisar a preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito suscitada pelos apelantes. Consignou-se expressamente que as questões relativas à adequação da via eleita, à existência ou não de sobreposição de áreas e à regularidade dos documentos apresentados já haviam sido objeto de apreciação na decisão de saneamento proferida em 15/08/2019 (ID. 122984946), oportunidade em que o juízo de primeiro grau delimitou os pontos controvertidos e determinou a produção de prova pericial.

Conforme registrado no voto condutor do acórdão: "
A decisão saneadora afastou as preliminares suscitadas. A tentativa de reabrir discussão sobre questão já decidida na fase de saneamento encontra óbice na preclusão, conforme estabelecem os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil"
.

O acórdão transcreveu expressamente a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre a preclusão
pro judicato
, esclarecendo que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e a soluciona por meio de decisão interlocutória, forma-se também para o órgão judicial a preclusão, impedindo-o de voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos do processo, fora das vias recursais.

Ademais, citou-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a preclusão temporal e a preclusão
pro judicato
impedem a rediscussão de questões decididas em despacho saneador não recorrido, ainda que envolvam matéria de ordem pública.

Não há, portanto, omissão
no acórdão quanto a esse ponto. Ao contrário, o tema foi tratado com profundidade e fundamentação robusta, inclusive com citação de precedentes específicos desta Corte.

Quanto à alegação de que as informações técnicas determinantes somente teriam surgido com o laudo complementar, o acórdão também não deixou de se manifestar. Consignou-se expressamente que o laudo inicial focou na análise da posse atual, não constatando sobreposição entre os limites físicos da Fazenda Amália IV e as posses das propriedades confrontantes, ao passo que o laudo complementar, ao analisar os títulos dominiais precedentes, identificou que, historicamente, havia sobreposição entre os registros.

O voto esclareceu que
"essa distinção foi claramente explicada pelo perito durante a audiência de instrução, quando afirmou que 'o domínio dela, na hora que você vai plotar ela em um espaço, cai dentro da área da Amália 4, mas eles, vamos colocar assim, têm a posse, eles cultivam, eles trabalham em uma área ao lado da Fazenda Amália 4'
".

Portanto, não houve surpresa ou fato superveniente. A perícia foi produzida regularmente, com ampla participação das partes, que formularam quesitos, indicaram assistentes técnicos e tiveram oportunidade de impugnar os laudos. A distinção entre sobreposição registral histórica e sobreposição possessória atual foi adequadamente compreendida e fundamentou a conclusão do acórdão.

A alegação de violação aos arts. 10, 493 e 933 do CPC não se sustenta. O art. 10 do CPC estabelece o contraditório prévio sobre questões que o juiz decidirá de ofício, o que foi integralmente observado, já que as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre todas as questões controvertidas ao longo do processo. O art. 493 determina que o juiz considere fatos supervenientes, mas não havia qualquer fato superveniente relevante: a situação possessória já estava consolidada desde o ajuizamento da ação em 2010, e as perícias apenas confirmaram tecnicamente essa realidade fática. O art. 933 refere-se ao conhecimento de ofício de matérias de ordem pública, o que também foi observado pelo acórdão, que conheceu de todas as preliminares suscitadas.

II. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS LAUDOS PERICIAIS

Os embargantes apontam suposta contradição entre o laudo pericial inicial (ID. 86411579) e o laudo complementar (ID. 133945392), sustentando que o primeiro teria concluído pela inexistência de sobreposição física, enquanto o segundo teria identificado sobreposição registral, sem que o acórdão tenha esclarecido em qual das conclusões técnicas se baseou.

Não há qualquer contradição
, seja entre os laudos periciais, seja no acórdão embargado.

O voto condutor enfrentou especificamente essa questão, esclarecendo com clareza a distinção entre os planos analisados pelos laudos. Conforme expressamente consignado:
"As supostas contradições apontadas pelos apelantes decorrem, na verdade, de uma distinção fundamental feita pelo perito entre a situação possessória atual e a situação dominial histórica".

O acórdão explicou que o laudo inicial focou na análise da posse atual, constatando que não existe sobreposição entre os limites físicos da Fazenda Amália IV e as posses das propriedades confrontantes, uma vez que cada proprietário ocupa sua área de forma legítima e exclusiva, com limites georreferenciados e certificados pelo INCRA.

Já o laudo complementar, ao analisar os títulos dominiais precedentes ao ajuizamento da ação, identificou que, historicamente, havia sobreposição entre os registros antigos, não georreferenciados. Essa sobreposição, contudo, refere-se exclusivamente ao plano registral de títulos pretéritos, não refletindo a ocupação atual do terreno.

O próprio laudo complementar é expresso ao afirmar que
"nenhuma das posses dos réus incide sobre a Fazenda Amália IV; o que se detectou foi sobreposição apenas no plano dominial/registral quando se recompõem títulos antigos, não refletindo a ocupação atual do terreno"
.

O voto deixou cristalino que o acórdão se baseou na conclusão técnica de que não existe sobreposição possessória atual, mas apenas divergência histórica de registros antigos, que não impede o reconhecimento da usucapião. Conforme expressamente consignado:
"A questão central do litígio não envolve conflito possessório atual, mas sim uma discrepância histórica entre a situação possessória consolidada e os registros imobiliários"
.

Portanto, não há omissão ou contradição. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, distinguindo com clareza os dois planos analisados pelos laudos periciais: o plano da posse atual (sem sobreposição física) e o plano do domínio histórico (com sobreposição apenas registral de títulos antigos). A conclusão do julgado fundamentou-se precisamente na constatação de que existe posse mansa, pacífica e ininterrupta dos autores, com animus domini, sobre área fisicamente delimitada, sem conflito possessório com os réus, o que preenche os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para a usucapião extraordinária.

III. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À NATUREZA DA LIDE

Os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de inadequação da via eleita, pois a lide seria dominial (questão meramente registral) e não possessória, devendo ser resolvida por meio de retificação registral nos termos dos arts. 213 e 225 da Lei no 6.015/1973, e não por usucapião.

Mais uma vez, inexiste omissão.

O acórdão embargado dedicou tópico específico para analisar essa questão, sob o título
"Da Preliminar de Extinção do Processo sem Resolução de Mérito",
no qual enfrentou detidamente a alegação de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

O voto consignou expressamente que
"a tese de inadequação da via eleita revela compreensão equivocada do instituto da usucapião. A existência de sobreposição de áreas registrais com uma situação de posse consolidada, mansa e pacífica é precisamente o cenário fático que autoriza a invocação da usucapião como modo originário de aquisição da propriedade".

Esclareceu-se que
"a pretensão autoral não é de retificação de matrícula — ato que pressupõe erro no registro —, mas de declaração de um direito preexistente, nascido da posse qualificada pelo tempo, que se impõe sobre a titularidade formal anterior
".

O acórdão destacou, ainda, que "
a usucapião não foi utilizada para retificar registro, mas para declarar um direito de propriedade que teria nascido da posse prolongada e inconteste, posse esta que se sobrepõe à titularidade registral meramente formal e historicamente imprecisa dos apelantes. Rejeitar a via da usucapião neste cenário seria negar a própria função social do instituto, perpetuando a insegurança jurídica que ele visa sanar"
.

Transcreveu-se, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.984.013/MG) no sentido de que
"a ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário"
, mas destacou-se que, no caso concreto, não se trata de mera discrepância entre marcos divisórios e registro, mas de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada.

O voto deixou claro que a discussão não versa sobre correção de erro registral, mas sobre o reconhecimento de direito de propriedade adquirido pela posse
ad usucapionem
, independentemente da situação registral anterior. Trata-se de modo originário de aquisição da propriedade, que opera efeitos independentemente da cadeia dominial precedente.

Ademais, o acórdão enfrentou especificamente a evolução das condições da ação no CPC/2015, dedicando tópico inteiro ao tema sob o título
"Omissão e Contradição quanto à Análise da Inadequação da Via Eleita e às Condições da Ação no CPC/2015"
, no qual analisou a teoria da asserção e a mudança de tratamento da adequação da via eleita, que deixou de ser causa de extinção sem resolução de mérito para configurar improcedência do pedido.

Consignou-se que
"a alegação de inadequação da via eleita — que outrora levava à extinção do processo sem julgamento do mérito — hoje pode conduzir à improcedência do pedido, pois equivale a afirmar que a pretensão não encontra amparo na via escolhida"
.

O voto deixou claro que a própria decisão saneadora determinou que a verificação da existência ou não de sobreposição de áreas, bem como da regularidade dos documentos apresentados, só poderia ser realizada após a produção de prova técnica, e que não houve qualquer decisão definitiva ou estabilização sobre a adequação da usucapião naquela fase.

Após a instrução probatória, com a produção dos laudos periciais,
o acórdão concluiu que restaram demonstrados todos os requisitos da usucapião extraordinária: posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo superior a quinze anos
, conforme comprovado pela prova testemunhal e documental, independentemente da situação registral.

Portanto,
não há qualquer omissão
. O acórdão enfrentou detalhadamente a questão da natureza da lide e da adequação da via eleita, concluindo, com fundamento em extensa argumentação jurídica, que a usucapião é o meio processual adequado para a declaração de domínio com base na posse prolongada, sendo irrelevante a existência de registros anteriores em nome de terceiros, pois a aquisição originária da propriedade, quando reconhecida, opera efeitos independentemente da cadeia dominial precedente.

IV. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO E À VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS REGISTRAIS

Os embargantes alegam que o acórdão não se manifestou sobre as consequências práticas da decisão, especialmente quanto ao cancelamento das matrículas existentes em nome dos réus, o que violaria os princípios registrais da continuidade e especialidade objetiva.

Também aqui inexiste omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão das consequências práticas da decisão e da alegada violação a princípios registrais, dedicando tópico específico ao tema sob o título
"Da alegada violação a princípios registrais e à segurança jurídica"
.

Consignou-se que
"a existência de registros imobiliários em nome dos réus não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião, especialmente considerando que, conforme esclarecido pelo perito judicial, não há sobreposição entre as posses atualmente exercidas pelas partes, mas apenas uma discrepância histórica entre a situação possessória consolidada e os registros imobiliários"
.

O voto esclareceu que
"a sentença recorrida, ao declarar o domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo, não determinou o cancelamento dos registros existentes em nome dos réus, mas apenas a abertura de nova matrícula em favor dos autores, cabendo ao oficial de registro de imóveis, no momento do registro da sentença, adotar as providências necessárias para evitar duplicidade de registros sobre a mesma área"
.

Mais adiante, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.818.564/DF) no sentido de que, em situações análogas, a solução adequada é facultar à parte interessada a abertura de nova matrícula, de forma autônoma, para que a sentença declaratória de usucapião produza seus efeitos sem afetar registros regulares de terceiros, preservando-se, assim, tanto o direito do usucapiente quanto a segurança registral.

O voto destacou que
"a aparente tensão entre os princípios registrais e o reconhecimento da usucapião resolve-se através da ponderação de valores constitucionais. De um lado, a segurança jurídica decorrente do registro público; de outro, a função social da propriedade e a proteção da posse exercida com animus domini".

Esclareceu-se, ainda, que
"a segurança jurídica não se resume à manutenção da situação registral existente, mas abrange também a proteção da posse prolongada exercida com animus domini, que, nos termos da lei, confere ao possuidor o direito à aquisição da propriedade pela usucapião
".

Quanto aos princípios registrais da especialidade e continuidade, o acórdão expressamente consignou:
"A sentença recorrida, ao determinar a abertura de nova matrícula em favor dos autores, observa rigorosamente tal princípio, não determinando o cancelamento automático dos registros existentes, mas conferindo ao oficial de registro a incumbência de adotar as providências necessárias para evitar duplicidade registral. O princípio da continuidade estabelece que os registros devem formar cadeia sucessória ininterrupta, de modo que o outorgante de um direito deve figurar no registro como seu titular. No caso da usucapião, contudo, tal princípio sofre exceção justificada, considerando tratar-se de modo originário de aquisição da propriedade"
.

Portanto,
não há omissão quanto às consequências práticas da decisão ou à alegada violação de princípios registrais
. O acórdão enfrentou detidamente essas questões, esclarecendo que a sentença não determinou o cancelamento automático das matrículas dos réus, mas apenas a abertura de nova matrícula em favor dos autores, cabendo ao oficial de registro adotar as providências necessárias para evitar duplicidade, em conformidade com os princípios da especialidade e continuidade registral, ressalvada a exceção admitida para a usucapião como modo originário de aquisição da propriedade.

V. DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ALTERAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO INTERMAT

Os embargantes sustentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre a suposta alteração irregular da base cadastral do INTERMAT, que teria contaminado a prova pericial, e que tal questão só pôde ser suscitada após a revelação de documentos administrativos.

O acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre essa questão. Ao contrário, enfrentou-a expressamente, concluindo pela configuração de inovação recursal.Conforme consignado no voto:
"Os apelantes pretendem desenvolver, em sede de apelação, discussão sobre atos praticados no cumprimento de sentença proferida no bojo da Ação Reivindicatória no 0000058-58.1994.8.11.0025, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, arguindo que em razão da atuação jurisdicional naqueles autos houve alteração da base cadastral do INTERMAT e retificação de perímetro, com modificação dos registros fundiários estaduais não autorizado pela sentença".

O acórdão esclareceu que
"tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Ressalvo que os apelantes quando apresentaram contestação não controverteram o aludido aspecto, ou seja, a existência de base legal viciada do INTERMAT"
.

O voto transcreveu extensamente a legislação processual aplicável, especialmente os arts. 336 e 342 do CPC, que consagram o princípio da concentração da defesa, e os arts. 1.013, §1o, e 1.014 do CPC, que vedam a inovação recursal, ressalvadas as hipóteses de matérias de ordem pública e fatos supervenientes.

Citou-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos"
.

O acórdão consignou expressamente: "
A controvérsia sobre os limites e a cadeia dominial das áreas, bem como a existência de posse e consequente requisitos da usucapião em favor dos apelados sobre a área indicada é a própria essência da lide desde sua propositura em 2010. A existência de um processo administrativo no INTERMAT e de uma ação reivindicatória anterior eram fatos plenamente conhecidos e acessíveis às partes desde o início. Caberia aos apelantes, durante a longa fase de instrução, que incluiu a produção de prova pericial com a participação de assistentes técnicos, investigar e impugnar a higidez da base de dados utilizada pelo perito judicial"
.

Concluiu-se que
"ao não fazê-lo de forma exaustiva e direcionada à origem dos dados cadastrais, a matéria restou coberta pela preclusão consumativa. Permitir que a discussão seja inaugurada em sede de apelação, após um resultado desfavorável, seria atentar contra a segurança jurídica, a lealdade processual e a razoável duração do processo".

O voto destacou, ainda, que
"mesmo na hipótese de eventual irregularidade no procedimento administrativo – o que não se verifica in casu –, tal circunstância não teria o condão de invalidar a sentença proferida na presente ação de usucapião, considerando a independência das esferas administrativa e judicial"
.

Esclareceu-se que
"a presente demanda fundamenta-se em conjunto probatório próprio e específico, incluindo laudo pericial técnico, depoimentos testemunhais e documentação que comprova a posse qualificada dos autores, independentemente de questões cadastrais administrativas"
.

Portanto,
não há omissão. O acórdão enfrentou detalhadamente a alegação de alteração irregular da base cadastral do INTERMAT
, concluindo pela configuração de inovação recursal e pela independência entre as esferas administrativa e judicial, de modo que eventual controvérsia administrativa não contamina a prova técnica produzida em juízo nem invalida a sentença proferida com base em conjunto probatório próprio e específico.

VI. DO PREQUESTIONAMENTO

Os embargantes requerem manifestação expressa sobre a alegada violação a diversos dispositivos legais, para fins de prequestionamento: arts. 10, 17, 93, IX, 371, 374, 489, §1o, IV e VI, 490, 492 e parágrafo único, 493, 933, 1.013, §3o, I, e 1.022 do CPC; arts. 1.196, 1.238, 1.241, parágrafo único, e 1.243 do Código Civil; e arts. 176, §1o, II, 3 e 4, 212, 213, §6o, e 225 da Lei no 6.015/1973.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão recorrido (prequestionamento implícito).

O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No caso concreto, todas as questões jurídicas suscitadas pelos embargantes foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

O acórdão analisou: (i) a aplicação da preclusão e o respeito ao contraditório (arts. 10, 493 e 933 do CPC); (ii) as condições da ação e a adequação da via eleita no sistema do CPC/2015 (arts. 17, 485, VI, 489, §1o, e 1.022 do CPC); (iii) os requisitos da usucapião extraordinária (arts. 1.196, 1.238, 1.241 e 1.243 do CC); (iv) os princípios registrais da especialidade e continuidade (arts. 176, §1o, II, 3 e 4, 212, 213, §6o, e 225 da Lei no 6.015/1973); (v) a valoração da prova pericial (arts. 371 e 374 do CPC); (vi) os limites objetivos da lide e da decisão judicial (arts. 490, 492 e parágrafo único do CPC); (vii) o efeito devolutivo da apelação e a vedação à inovação recursal (arts. 1.013, §3o, I, e 1.014 do CPC).

Quanto ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação das decisões judiciais, resta evidente que o acórdão embargado observou rigorosamente tal preceito, tendo fundamentado extensamente todas as suas conclusões, com análise detalhada da prova dos autos, citação de doutrina e jurisprudência, e enfrentamento de todas as teses suscitadas pelas partes.

Destaco, ainda, que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) garante ao julgador a liberdade de valorar as provas e fundamentos jurídicos relevantes, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Portanto, consideram-se prequestionadas todas as questões jurídicas suscitadas pelos embargantes, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores, se for o caso.

VII. DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DE EFEITOS MODIFICATIVOS

Analisadas detidamente todas as alegações dos embargantes, verifica-se que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

Não há obscuridade
, pois o acórdão embargado é claro e compreensível em todos os seus fundamentos, tendo esclarecido com precisão técnica a distinção entre sobreposição registral histórica e sobreposição possessória atual, bem como a adequação da usucapião para o caso concreto.

Não há contradição
, seja interna ao acórdão, seja entre os laudos periciais. O voto condutor foi coerente ao longo de toda a sua extensão, fundamentando-se na conclusão técnica de que não existe conflito possessório atual, mas apenas divergência histórica de registros antigos, o que não impede o reconhecimento da usucapião quando demonstrada a posse qualificada pelo tempo necessário.

Não há omissão
, pois todas as questões relevantes suscitadas pelos apelantes foram enfrentadas pelo acórdão, inclusive aquelas relativas à preclusão, à adequação da via eleita, à natureza da lide, aos requisitos da usucapião, às consequências práticas da decisão e aos princípios registrais. O fato de o julgado não ter acolhido as teses dos embargantes não configura omissão, mas sim exercício fundamentado do convencimento judicial.

Não há erro material
, pois todos os dados, nomes, valores e referências processuais constantes do acórdão estão corretos.

Os embargos de declaração, como já destacado, não se prestam à rediscussão do mérito ou à veiculação de insurgência quanto ao resultado do julgamento. O que se verifica na extensa petição embargante é, em verdade, manifesto inconformismo com o resultado do julgamento, revestido sob a roupagem de alegadas omissões e contradições.

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Os embargantes pretendem, em última análise, que este Tribunal reconsidere o mérito da decisão, reexaminando teses já analisadas e expressamente rejeitadas no acórdão embargado. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Como leciona Nelson Nery Junior,
"não cabe, em embargos declaratórios, rejulgar-se a causa. Neles, o órgão judicial não pode alterar a parte dispositiva da decisão embargada, salvo quando, ao suprir omissão ou eliminar contradição, tenha de fazê-lo como consequência" (Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., p. 2.203).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas, tão somente, para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. A rediscussão de questões já apreciadas não enseja modificação do julgado" (STJ, EDcl no REsp 1.456.789/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020).

No mesmo sentido:

"Consoante o entendimento consolidado nesta Corte Superior, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a aperfeiçoar o julgado, mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição ou a correção de omissão sobre ponto ou questão relevante ao julgamento da causa, não se prestando ao rejulgamento da matéria" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 15/11/2019).

Registre-se, ainda, que o extenso memorial apresentado pelos embargantes, conquanto bem articulado do ponto de vista técnico-jurídico, não tem o condão de demonstrar a existência de vícios no acórdão embargado. A minuciosa reconstrução da linha temporal do processo, a análise pormenorizada dos laudos periciais e a invocação de extensa fundamentação doutrinária e jurisprudencial revelam, em verdade, a intenção de obter novo julgamento da causa, o que, como já destacado, não é possível pela via dos embargos de declaração.

VIII. DO PEDIDO ALTERNATIVO

Os embargantes formulam pedido alternativo para que, caso acolhidos os embargos com efeitos infringentes parciais, seja permitido aos autores tão somente a abertura de matrícula sem o cancelamento das matrículas dos réus.

Tal questão, contudo, já foi enfrentada pelo acórdão embargado, que expressamente consignou:
"a sentença recorrida, ao declarar o domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo, não determinou o cancelamento dos registros existentes em nome dos réus, mas apenas a abertura de nova matrícula em favor dos autores, cabendo ao oficial de registro de imóveis, no momento do registro da sentença, adotar as providências necessárias para evitar duplicidade de registros sobre a mesma área, em observância aos princípios da especialidade e da unicidade matricial
".

Portanto, o pedido alternativo já foi atendido pelo próprio acórdão embargado, que deixou claro que a sentença não determinou o cancelamento automático das matrículas dos réus, mas apenas a abertura de nova matrícula em favor dos autores, competindo ao oficial de registro adotar as providências técnicas necessárias no momento da efetivação do registro.

Diante de todo o exposto, verifico que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O que os embargantes pretendem, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, é obter o reexame do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não substitutiva.

Todas as questões jurídicas suscitadas pelos embargantes consideram-se prequestionadas, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores, se assim entenderem conveniente as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas
REJEITO-OS
, mantendo intacto o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025